Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-88.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000113-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu, em parte o Apelo interpostos pelo Banco, ora Embargante e desproveu o recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, retificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, cuja ementa consigna, in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DESPROVIDO.

A ausência de previsão contratual acerca da remuneração dos serviços em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato, com processos ainda em trâmite, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, o que evita o enriquecimento ilícito do contratante.

Nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

O Embargante alega, em síntese, que o decisum impugnado foi omisso, eis que não teria considerado que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência e que o pagamento dos honorários ocorreu até a rescisão do contrato de prestação de serviços.

Aduz, ainda, a omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, bem assim da ausência de pedido de revisão das alusivas cláusulas e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Argumenta a ocorrência de omissão, porque ficou claro no acórdão, quais os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários.

Com estas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “os artigos 141 e 492, do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.º, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.º, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões pelo Embargado. (id. 232364172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que,

à unanimidade, proveu, em parte o Apelo interpostos pelo Banco, ora Embargante e desproveu o recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, retificando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, haja vista que: (i) não teria considerado que o contrato entabulado entre as partes previa remuneração mediante adimplemento da sucumbência e que o pagamento dos honorários ocorreu até a rescisão do contrato de prestação de serviços; (ii) foi omisso quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, bem assim da ausência de pedido de revisão das alusivas cláusulas e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; e (iii) foi omisso, porque não teria ficado claro no acórdão, quais os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão e contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais retificou, em parte, o ato sentencial.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, é cabível o arbitramento de honorários pela via judicial quando da rescisão unilateral do contrato de serviços advocatícios, diante da previsão de recebimento de honorários, pelo escritório de advocacia, por êxito na demanda, veja-se:

“[...] Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que o mandante tenha rescindido, unilateralmente, o contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

[...]

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. [...] 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020). [...]”

Quanto à alegação de omissão no que concerne a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais, denota-se que ficou claro no acórdão que tais cláusulas foram mencionadas somente para demonstrar que em que pese ao pagamento dos honorários, a rescisão ocorreu antecipadamente, e não havia previsão contratual para esta hipótese. Veja-se:

“[...] Frise-se que a alegação de que o juízo singular não teria considerado as teses da defesa, limitando-se a acolher o posicionamento do Recorrido, que, em nenhum momento postulou pela revisão e/ou anulação de cláusulas do contrato firmado, não merece prosperar, já que as razões do convencimento do alusivo juízo, foram devidamente fundamentadas.

Ora, denota-se da sentença, que as cláusulas contratuais foram mencionadas, apenas para demonstrar que, em que pese as alegações da defesa, no sentido de que os serviços foram pagos, tal como pactuado, a parte Apelante, rescindiu o contrato, antecipadamente, impedindo a Recorrida de continuar atuando nas demandas. Vai daí a necessidade de arbitramento dos honorários.[...]”

Ademais, não houve omissão quanto aos parâmetros utilizados para a fixação do quantum, eis que devidamente fundamentado no acórdão e especificado o trabalho desenvolvido pelo Embargado em cada uma das ações. Veja-se:

“[...] A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

Sabe-se que a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, necessário considerar, também, no caso, que a prestação dos serviços foi encerrada antes do tempo, inclusive, sem que as ações tivessem sido concluídas, portanto, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados nas cinco ações a seguir elencadas:

1. Autos n. 0023769-50.2017.8.14.0301, na Comarca de Belém - PA. Ação de Reintegração de posse de um veículo ofertado em garantia fiduciária.

A ação foi ajuizada em 10/05/2017 e o autor iniciou seus trabalhos nos autos no dia 18/09/2019 quando realizou a juntada do instrumento de procuração.

Ao ser intimado para se manifestar a respeito do retorno do mandado de busca e apreensão sem cumprimento, o autor requisitou consulta de endereços em nome do réu pelo sistema INFOJUD.

2. Autos n. 0807718-35.2020.8.14.0006 - Comarca de Ananindeua – PA. Ação ordinária de cobrança, no valor de R$ 159.250,48 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), referente ao Crédito n. 375/200.526 disponibilizado na conta corrente do requerido.

A ação foi ajuizada em 19/10/2020, e a inicial foi recebida, com a determinação de citação dos devedores.

3. Autos n. 0858906-89.2019.8.14.0301 - Comarca De Belém – PA. Ação de Execução De Título Extrajudicial, no valor de R$ 146.531,62 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

A ação foi ajuizada em 08/11/2019 e na sequência, sobreveio extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321 do CPC.

Em 16/11/2020, protocolou chamamento do feito à ordem, alegando ausência da publicação da decisão no Diário de Justiça e requereu a restituição do prazo para manifestação.

Posteriormente ao ser analisada a petição do exequente, o magistrado tornou sem efeito a sentença de extinção e determinou o prosseguimento da ação.

4. Ação de Execução na Comarca de Capitão do Poço - PA – autos n. 0800357-40.2020.8.14.0014, no valor de R$ 168.096,76 (cento e sessenta e oito mil, noventa e seis reais e setenta e seis centavos), ajuizada em 07/07/2020.

5. Ação Ordinária de Cobrança na Comarca de Belém - PA – autos n. 0807618-05.2019.8.14.0301, no valor de R$ 176.671,46 (cento e setenta e seis mil e seiscentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

A ação foi ajuizada em 19/02/2019. A procuração foi juntada em 23/07/2019. Requisitou consulta de endereços em nome do réu pelo sistema BACENJUD, procedendo em seguida, com a juntada do comprovante de pagamento da diligência.

Verifica-se que os atos praticados nas ações acima elencadas não são de grande complexidade e, portanto, entende-se que o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) respeita a extensão da atuação profissional (tempo, forma e lugar de realização do trabalho), a razoabilidade e a proporcionalidade.

Desta feita, confere-se que a sentença prolatada pelo Juízo singular deve ser reformada, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia, de acordo com o entendimento deste Sodalício. [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITAM-SE os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024